Tribunal: STF
Processo: HC 63324
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-22
Data de publicação: 1985-10-22

Ementa:
- CRIMINAL. JÚRI. DESCONFORMIDADE ENTRE A PRONUNCIA E O LIBELO E OS
QUESITOS NÃO CONFIGURADA, UMA VEZ QUE ESTES FORAM FEITOS EM TORNO
DOS DOIS FATOS PRINCIPAIS NOTICIADOS NA DENUNCIA E RELATADOS NAQUELA
SENTENÇA E NA ACUSAÇÃO.
QUESITOS SOBRE A PRATICA DOS CRIMES SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO
E QUANTO A EXISTÊNCIA DE EXCESSO CULPOSO, CLARAMENTE ENUNCIADOS, NÃO
DAO MARGEM A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.
SOMENTE É DE RECONHECER-SE NULIDADE DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO
JÚRI, POR VÍCIO DE QUESITOS, QUANDO ESTES NÃO PERMITAM SE CONHECA
A VONTADE DOS JURADOS. PRECEDENTE DO STF (RTJ 96/590).
NÃO ANULA O PROCESSO A ATUAÇÃO DE ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO
INABILITADO PARA A ADVOCACIA, SE DELA NÃO FICOU DEMONSTRADO
PREJUIZO.